Tribunal: TJDFT
Processo: 0725138-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. NECESSIDADE PRESUMIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DO GENITOR DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de fixação de alimentos ajuizada por menor em face do genitor, condenou-o ao pagamento de pensão alimentícia mensal equivalente a 60% do salário mínimo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o valor dos alimentos fixados em 60% do salário mínimo deve ser reduzido, conforme alegado pelo genitor, ou majorado, conforme requerido pelo Ministério Público, à luz do binômio necessidade-possibilidade previsto no CC.
III. Razões de decidir.
3. O dever de prestar alimentos decorre da relação de parentesco e deve observar as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante (CC, art. 1.694, §1o; art. 1.695).
4. As necessidades da menor são presumidas em razão da idade, abrangendo alimentação, saúde, moradia, educação e lazer, conforme orientação doutrinária e legal.
5. A análise dos extratos bancários evidencia movimentação superior a R$ 69.000,00 em três meses, com média mensal de R$ 23.000,00, e mesmo após repasses parciais ao proprietário do veículo, permanece saldo líquido aproximado de R$ 17.000,00, incompatível com a renda declarada de R$ 1.800,00.
6. As alegações de despesas operacionais, manutenção do veículo, sustento de outros filhos e tratamento especializado não foram comprovadas de forma suficiente, não se demonstrando incapacidade para cumprir obrigação alimentar.
7. Diante da capacidade financeira evidenciada, é proporcional e razoável majorar os alimentos para 80% do salário mínimo, conforme pleito ministerial.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Recurso do genitor conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Comprovada a capacidade financeira do alimentante por movimentação bancária incompatível com a renda declarada, é legítima a majoração da pensão alimentícia para atender ao binômio necessidade-possibilidade.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o, 1.695. CPC,